Tribunal: STJ
Processo: 0175283-63.2017.4.02.5104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2112961 - RJ(2023/0438125-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
TELECOMUNICAÇÕES
CLANDESTINAS (ART. 183 DA
). ÓBICE DA
LEI 9.472/1997
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
.
AGRAVO

SÚMULA
182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
mantendo a condenação pelo crime previsto no
da
art. 183
Lei n. 9.472/1997
(desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações) e a pena-
base acima do mínimo legal, em razão de culpabilidade acentuada e maus
antecedentes criminais específicos.
2. O Tribunal Regional Federal reformou sentença absolutória para condenar
o agravante, fixando reprimenda-base superior ao mínimo legal com
fundamento na estrutura profissional do empreendimento clandestino e na
existência de condenação pretérita definitiva pelo mesmo delito. A decisão
monocrática desta Corte aplicou o óbice da
para afastar o
Súmula 7/STJ
pedido de absolvição e manteve a dosimetria, por entender idônea a
fundamentação na culpabilidade e nos antecedentes.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta equívoco na manutenção da
valoração negativa da culpabilidade, alegando violação ao princípio do ne bis
, por utilização de elementos inerentes ao tipo penal (estrutura da
in idem
central clandestina e liderança), e requer o afastamento da circunstância
judicial negativa da culpabilidade, com consequente redução da pena-base ao
mínimo legal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação
específica e pormenorizada, pelo agravante, dos fundamentos autônomos da
decisão monocrática — notadamente a incidência da
quanto ao
Súmula 7/STJ
pedido de absolvição e a valoração negativa dos maus antecedentes criminais
— impede o conhecimento do agravo regimental, à luz do princípio da
dialeticidade recursal e da
; e (ii) saber se, superado o óbice
Súmula 182/STJ
de admissibilidade, seria possível afastar a valoração negativa da
culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob alegação de bis in idem,
para fixar a pena-base no mínimo legal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56339197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 35e2c669-0491-4aff-aeee-6e7846b6b498

5. O agravo regimental não impugna de forma concreta e específica o
fundamento da decisão monocrática que aplicou a
para afastar
Súmula 7/STJ
o pleito de absolvição, limitando-se a reiterar teses meritórias já deduzidas no
recurso especial, sem demonstrar que a pretensão recursal prescinde do
reexame do conjunto fático-probatório firme estabelecido pelas instâncias
ordinárias.
6. Para afastar o óbice da
, cabia ao agravante, mediante cotejo
Súmula 7/STJ
analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as teses veiculadas,
evidenciar que a discussão é estritamente jurídica e não demanda reavaliação
das provas, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que não se
pretende o reexame de fatos e provas.
7. No tocante à dosimetria da pena, a decisão monocrática manteve a pena-
base acima do mínimo legal com fundamento não apenas na culpabilidade
acentuada, mas também na existência de maus antecedentes criminais
específicos, decorrentes de condenação pretérita definitiva pelo mesmo
delito, circunstância judicial negativa apta, por si só, a justificar o aumento da
reprimenda na primeira fase.
8. O agravante direcionou sua insurgência exclusivamente contra a valoração
da culpabilidade, deixando de atacar o fundamento autônomo relativo aos
maus antecedentes, de modo que permanece incólume razão suficiente para a
manutenção da pena-base acima do mínimo, o que torna inócua a discussão
sobre eventual revisão da análise da culpabilidade.
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos capazes, por si sós, de sustentar a decisão
agravada; a ausência de ataque específico a tais fundamentos caracteriza
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da
,
Súmula 182/STJ
impedindo o conhecimento do agravo regimental.
10. Diante da falta de impugnação dos fundamentos relativos à aplicação da
e aos maus antecedentes criminais, não se verifica
Súmula 7/STJ
cumprimento do ônus argumentativo mínimo exigido, impondo-se a
manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos autônomos da decisão que inadmite ou nega provimento a
recurso especial — inclusive o óbice da
— atrai a incidência da
Súmula 7/STJ
e impede o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
2. Para afastar a incidência da
, a parte deve demonstrar,
Súmula 7/STJ
mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as
teses recursais, que a controvérsia é exclusivamente de direito e não exige
reexame do conjunto fático-probatório.
3. A existência de circunstância judicial negativa devidamente motivada,
como maus antecedentes criminais específicos, é suficiente para justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo inócua a insurgência que
deixa de impugnar esse fundamento autônomo.
,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.472/1997 art. 183.
STJ, AgRg no
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.884.245/SC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
AREsp n. 2.087.876/MG
16.09.2022; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Carlos Cini
AREsp n. 2.183.499/MG
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, j.
20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp n. 2.907.098/RO
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ,
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.548.204/RN
Turma, j. 05.08.2025, DJEN 22.08.2025.
Documento eletrônico VDA56339197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 35e2c669-0491-4aff-aeee-6e7846b6b498

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 35e2c669-0491-4aff-aeee-6e7846b6b498

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2112961 - RJ(2023/0438125-7)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
TELECOMUNICAÇÕES
CLANDESTINAS (ART. 183 DA
. ÓBICE DA
LEI 9.472/1997)
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO

SÚMULA
182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
mantendo a condenação pelo crime previsto no
da
art. 183
Lei n. 9.472/1997
(desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações) e a pena-
base acima do mínimo legal, em razão de culpabilidade acentuada e maus
antecedentes criminais específicos.
2. O Tribunal Regional Federal reformou sentença absolutória para condenar
o agravante, fixando reprimenda-base superior ao mínimo legal com
fundamento na estrutura profissional do empreendimento clandestino e na
existência de condenação pretérita definitiva pelo mesmo delito. A decisão
monocrática desta Corte aplicou o óbice da
para afastar o
Súmula 7/STJ
pedido de absolvição e manteve a dosimetria, por entender idônea a
fundamentação na culpabilidade e nos antecedentes.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta equívoco na manutenção da
valoração negativa da culpabilidade, alegando violação ao princípio do ne bis
, por utilização de elementos inerentes ao tipo penal (estrutura da
in idem
central clandestina e liderança), e requer o afastamento da circunstância
judicial negativa da culpabilidade, com consequente redução da pena-base ao
mínimo legal.
Documento eletrônico VDA56063231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 5bf9f02a-6e07-49c8-b4ea-912cebe73777

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação
específica e pormenorizada, pelo agravante, dos fundamentos autônomos da
decisão monocrática — notadamente a incidência da
quanto ao
Súmula 7/STJ
pedido de absolvição e a valoração negativa dos maus antecedentes criminais
— impede o conhecimento do agravo regimental, à luz do princípio da
dialeticidade recursal e da
e (ii) saber se, superado o óbice
Súmula 182/STJ;
de admissibilidade, seria possível afastar a valoração negativa da
culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob alegação de bis in idem,
para fixar a pena-base no mínimo legal.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental não impugna de forma concreta e específica o
fundamento da decisão monocrática que aplicou a
para afastar
Súmula 7/STJ
o pleito de absolvição, limitando-se a reiterar teses meritórias já deduzidas no
recurso especial, sem demonstrar que a pretensão recursal prescinde do
reexame do conjunto fático-probatório firme estabelecido pelas instâncias
ordinárias.
6. Para afastar o óbice da
cabia ao agravante, mediante cotejo
Súmula 7/STJ,
analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as teses veiculadas,
evidenciar que a discussão é estritamente jurídica e não demanda reavaliação
das provas, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que não se
pretende o reexame de fatos e provas.
7. No tocante à dosimetria da pena, a decisão monocrática manteve a pena-
base acima do mínimo legal com fundamento não apenas na culpabilidade
acentuada, mas também na existência de maus antecedentes criminais
específicos, decorrentes de condenação pretérita definitiva pelo mesmo
delito, circunstância judicial negativa apta, por si só, a justificar o aumento da
reprimenda na primeira fase.
8. O agravante direcionou sua insurgência exclusivamente contra a valoração
da culpabilidade, deixando de atacar o fundamento autônomo relativo aos
maus antecedentes, de modo que permanece incólume razão suficiente para a
manutenção da pena-base acima do mínimo, o que torna inócua a discussão
sobre eventual revisão da análise da culpabilidade.
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos capazes, por si sós, de sustentar a decisão
Documento eletrônico VDA56063231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 5bf9f02a-6e07-49c8-b4ea-912cebe73777

agravada; a ausência de ataque específico a tais fundamentos caracteriza
deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula 182/STJ,
impedindo o conhecimento do agravo regimental.
10. Diante da falta de impugnação dos fundamentos relativos à aplicação da
e aos maus antecedentes criminais, não se verifica
Súmula 7/STJ
cumprimento do ônus argumentativo mínimo exigido, impondo-se a
manutenção da decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos autônomos da decisão que inadmite ou nega provimento a
recurso especial — inclusive o óbice da
— atrai a incidência da
Súmula 7/STJ
e impede o conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
2. Para afastar a incidência da
a parte deve demonstrar,
Súmula 7/STJ,
mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas do acórdão recorrido e as
teses recursais, que a controvérsia é exclusivamente de direito e não exige
reexame do conjunto fático-probatório.
3. A existência de circunstância judicial negativa devidamente motivada,
como maus antecedentes criminais específicos, é suficiente para justificar a
fixação da pena-base acima do mínimo legal, sendo inócua a insurgência que
deixa de impugnar esse fundamento autônomo.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.472/1997, art. 183.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.884.245/SC,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
AREsp n. 2.087.876/MG,
16.09.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp n. 2.183.499/MG,
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, j.
20.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.907.098/RO,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 28.08.2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.548.204/RN,
Turma, j. 05.08.2025, DJEN 22.08.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 5bf9f02a-6e07-49c8-b4ea-912cebe73777

Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDUARDO
NASCIMENTO RAMOS contra decisão monocrática (fls. 939-943) que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O caso de origem refere-se à condenação do agravante pela prática do crime
previsto no artigo 183 da
em razão do desenvolvimento clandestino de
Lei n. 9.472/1997,
atividades de telecomunicações.
O Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao prover parcialmente o recurso
ministerial, reformou a sentença absolutória para condenar o ora agravante, fixando a
pena-base acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade acentuada e na
presença de maus antecedentes criminais.
Interposto recurso especial (fls. 874-879), a decisão ora agravada inadmitiu o
pleito de absolvição por incidência da Súmula 7 desta Corte e manteve a dosimetria da
pena, sob o fundamento de que a exasperação estava devidamente motivada em
elementos concretos e antecedentes específicos.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
equívoco ao manter a valoração negativa da culpabilidade. Argumenta que os
fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, tais como a estrutura da central
clandestina e o papel de liderança do agente, são elementos inerentes ao próprio tipo
penal, o que configuraria
. Aduz que a fundamentação é genérica e que a pena-
bis in idem
base deveria ser fixada no mínimo legal.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática, afastando-se a circunstância judicial negativa da culpabilidade com
a consequente redução da reprimenda (fls. 948-959).
É o relatório.
VOTO
O recurso não reúne condições de admissibilidade, por ausência de
impugnação específica (
.
Súmula 182/STJ)
Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a
com
Súmula n. 7/STJ
relação ao o pleito de absolvição e manteve a dosimetria da pena, sob o fundamento de
que a exasperação estava devidamente motivada em elementos concretos e antecedentes
específicos. A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a
referida fundamentação.
No caso em exame, as instâncias ordinárias concluíram pela condenação do
acusado com base no robusto acervo probatório que demonstrou a materialidade e a
autoria do crime de telecomunicações clandestinas, destacando a complexidade da
estrutura montada para o atendimento de uma comunidade inteira.
Documento eletrônico VDA56063231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 5bf9f02a-6e07-49c8-b4ea-912cebe73777

O agravante alega que a manutenção do incremento da pena-base viola o
princípio do
, uma vez que a culpabilidade teria sido valorada com base em
ne bis in idem
elementos do tipo. Contudo, verifica-se que o agravo regimental deixou de combater
fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado monocrático,
limitando-se a reiterar as teses de mérito já veiculadas no recurso especial.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira
concreta e específica, o seu desacerto.
É dever da parte recorrente, ao interpor o agravo regimental, impugnar de
maneira dialética, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão agravada
que sejam capazes, por si sós, de sustentar a conclusão judicial. A ausência de ataque
direto aos fundamentos da decisão monocrática atrai a incidência do óbice previsto na
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AREsp n. 1.884.245/SC,
e AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
23/6/2023
AREsp n. 2.087.876/MG,
Paciornik, DJe de 16/9/2022.
No presente caso, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula 7 deste
Tribunal Superior para afastar o pleito de absolvição, consignando que a reversão das
premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem exigiria o reexame de provas.
Nas razões deste agravo regimental, o recorrente não teceu uma única linha para
demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice sumular ou para comprovar que a
questão seria puramente de direito, silenciando integralmente sobre esse fundamento.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sobre a matéria, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA56063231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 5bf9f02a-6e07-49c8-b4ea-912cebe73777

RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência
de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas
é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando
ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na
origem.
3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar
de maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo
independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base
em firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem
preenchidos os requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do
"reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que
o valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta
Corte Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2907098/RO,
julgado em
DJEN de
.
19/08/2025,
28/08/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
Documento eletrônico VDA56063231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 5bf9f02a-6e07-49c8-b4ea-912cebe73777

3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
(
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
22/08/2025)

Ademais, no que tange à dosimetria da pena, a decisão monocrática manteve a
pena-base acima do mínimo legal não apenas em razão da culpabilidade acentuada pela
estrutura profissional do empreendimento, mas também fundamentada na existência de
maus antecedentes criminais específicos do agravante, que possui condenação pretérita
definitiva pelo mesmo delito. Ocorre que o agravante direcionou sua insurgência
exclusivamente contra o tópico da culpabilidade, deixando de impugnar o fundamento
autônomo relativo aos maus antecedentes.
Conforme exposto na decisão agravada, a existência de circunstância judicial
negativa devidamente motivada é suficiente para justificar o distanciamento da pena-base
do seu patamar mínimo. Ao não atacar o fundamento concernente aos antecedentes
criminais, o agravante permitiu que essa razão de decidir permanecesse incólume, o que
torna inócua a discussão sobre a culpabilidade para fins de redução da pena ao mínimo
legal, dada a manutenção de outro fundamento idôneo.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a falta de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre
o desacerto da decisão impugnada em relação a cada ponto decidido, não bastando a
simples reiteração de argumentos meritórios que já foram objeto de análise e refutação
pelo julgador monocrático.
Dessa forma, na ausência de impugnação dos fundamentos relativos à Súmula
7 desta Corte e aos maus antecedentes criminais, deve ser mantida a decisão impugnada
por seus próprios termos, ante a manifesta deficiência na fundamentação recursal.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:12
Código de Controle do Documento: 5bf9f02a-6e07-49c8-b4ea-912cebe73777

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.112.961 / RJ
Número Registro: 2023/0438125-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01752836320174025104
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CLAUDIO DE OLIVEIRA FRANCISCO
CORRÉU
: PAULO VICTOR LINO DE AGUIAR
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO NASCIMENTO RAMOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56314375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: 8e45f290-6567-4050-a5b8-888c32571ad8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: 8e45f290-6567-4050-a5b8-888c32571ad8